Tribunal: STM
Processo: 7000118-29.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PANDEMIA DO COVID-19.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
ESSENCIALIDADE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR
VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE COMUNICAÇÃO COM O ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO. DIREITO DE PRESENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
O advento da pandemia do COVID-19, conquanto não possa interromper as atividades judiciais,
ensejou um quadro de medidas excepcionais com vistas à continuidade do serviço público
essencial. A impossibilidade de contato físico entre os operadores do Direito reclamou a adesão
do Poder Judiciário e dos órgãos essenciais à atividade da Justiça a buscar alternativas
tecnológicas pouco exploradas.
Nesse norte, a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar
condições mínimas para sua continuidade compatibilizam-se com a preservação da saúde dos
magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral, pelo que o Conselho
Nacional de Justiça adotou normativa autorizadora do atendimento virtual das partes e da
realização de atos processuais por videoconferência.
As normas do Código de Processo Civil incidem de forma supletiva e subsidiária ao processo penal
comum, ex vi do art. 3º do CPP, e as normas deste Codex são aplicáveis ao castrense como forma
de suprimento dos casos omissos, a teor do art. 3º, alínea a, do CPPM. Por conseguinte, escorreito
o art. 236, § 3º, do CPC, segundo o qual "Admite-se a prática de atos processuais por meio de
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo
real".
Nesse contexto, a comunicação virtual do acusado com seu causídico deve ser-lhe facultada
prévia, concomitante e posteriormente à prática do ato processual, conforme tratativa que
melhor atenda aos interesses do sujeito ativo. O contato direto entre o denunciado e seu
defensor permanece incólume, mesmo que se dê por outras maneiras, tais como pelo WhatsApp,
Facebook Messenger, Telegram, Hangouts do Google ou Skype, entre tantos outros aplicativos
de comunicação. Para aqueles avessos às novas tecnologias, basta-se recorrer ao bom e velho
telefonema, seja por discagem fixa ou celular.
Além disso, o direito de presença é compatível com a prática de atos por videoconferência, uma
vez que o próprio réu, de forma pessoal e não interposta, participa e interage remotamente,
quase que instantaneamente, por meio de sua imagem e de sua voz.
Requerimento provido para, confirmando a medida liminar deferida, determinar a imediata
retomada do curso processual da ação penal militar. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000118-29.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: GUILHERME ANDRÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA E YURI POMPEU BERNARDO
BARONI
ADVOGADO: BRUNO PUPO PRINS RIBEIRO (OAB: RJ165229)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao requerimento de Correição Parcial formulado pelo Ministério
Público Militar para, confirmando a medida liminar deferida, determinar a
imediata retomada do curso processual da Ação Penal Militar nº 7000688-
19.2020.7.01.0001, com a consequente citação dos denunciados e designação
das necessárias audiências por meio de sistema remoto de videoconferência, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000118-29.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDOS: GUILHERME ANDRÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA E YURI POMPEU BERNARDO BARONI.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DR. BRUNO PUPO PRINS RIBEIRO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PANDEMIA DO COVID-
19. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. ESSENCIALIDADE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. REALIZAÇÃO DE ATOS
PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE COMUNICAÇÃO
COM O ADVOGADO. AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO. DIREITO DE PRESENÇA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O advento da pandemia do COVID-19, conquanto não possa interromper as
atividades judiciais, ensejou um quadro de medidas excepcionais com vistas à
continuidade do serviço público essencial. A impossibilidade de contato físico entre
os operadores do Direito reclamou a adesão do Poder Judiciário e dos órgãos
essenciais à atividade da Justiça a buscar alternativas tecnológicas pouco
exploradas.
Nesse norte, a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se
assegurar condições mínimas para sua continuidade compatibilizam-se com a
preservação da saúde dos magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e
usuários em geral, pelo que o Conselho Nacional de Justiça adotou normativa
autorizadora do atendimento virtual das partes e da realização de atos processuais
por videoconferência.
As normas do Código de Processo Civil incidem de forma supletiva e subsidiária ao
processo penal comum, ex vi do art. 3º do CPP, e as normas deste Codex são
aplicáveis ao castrense como forma de suprimento dos casos omissos, a teor do art.
3º, alínea a, do CPPM. Por conseguinte, escorreito o art. 236, § 3º, do CPC, segundo o
qual "Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real".
Nesse contexto, a comunicação virtual do acusado com seu causídico deve ser-lhe
facultada prévia, concomitante e posteriormente à prática do ato processual,
conforme tratativa que melhor atenda aos interesses do sujeito ativo. O contato
direto entre o denunciado e seu defensor permanece incólume, mesmo que se dê
por outras maneiras, tais como pelo WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram,
Hangouts do Google ou Skype, entre tantos outros aplicativos de comunicação. Para
aqueles avessos às novas tecnologias, basta-se recorrer ao bom e velho telefonema,
seja por discagem fixa ou celular.
Além disso, o direito de presença é compatível com a prática de atos por
videoconferência, uma vez que o próprio réu, de forma pessoal e não interposta,
participa e interage remotamente, quase que instantaneamente, por meio de sua
imagem e de sua voz.
Requerimento provido para, confirmando a medida liminar deferida, determinar a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
imediata retomada do curso processual da ação penal militar. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao
requerimento de Correição Parcial, formulado pelo Ministério Público Militar, para, confirmando a medida
liminar deferida, determinar a imediata retomada do curso processual da Ação Penal Militar nº 7000688-
19.2020.7.01.0001, com a consequente citação dos denunciados e a designação das necessárias
audiências por meio de sistema remoto de videoconferência.
Brasília, 29 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000688-
19.2020.7.01.0001, que indeferiu pedido formulado pelo Parquet para retomar o curso do processo,
interrompido pela atual pandemia da COVID-19, citando-se os denunciados e designando-se audiências
por meio de sistema remoto de videoconferência.
Na origem, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em face dos Sds Aer GUILHERME ANDRÉ SAMPAIO DE
OLIVEIRA e YURI POMPEU BERNARDO BARONI, dando-os como incursos no crime previsto art. 290, caput,
c/c o art. 70, inciso II, alínea l, ambos do CPM (evento 1, documento 1, da APM nº 7000688-
19.2020.7.01.0001).
A exordial acusatória foi recebida em 10/9/2020. Por ocasião de sua admissibilidade, no entanto, o Juízo
de primeiro grau, considerando a impossibilidade de designação de atos presenciais em razão da
pandemia do coronavírus, somada à ausência de enquadramento legal das situações previstas no Código
de Processo Penal que autorizam a realização de audiências pelo sistema de videoconferência, resolveu
abster-se de determinar as citações dos acusados, bem como designar audiência inaugural, até que seja
permitida a realização presencial dos atos processuais, ou seja editada lei autorizando-os serem
praticados por meio virtual (evento 1, documento 2, da APM nº 7000688-19.2020.7.01.0001).
Inconformado, o Parquet Castrense formulou requerimento pugnando pelo prosseguimento do feito,
tendo em vista a possibilidade de realização de audiências pelo sistema de videoconferência (evento 12
da APM nº 7000688-19.2020.7.01.0001).
Tendo vista dos autos, a Defensoria Pública da União, no interesse de GUILHERME ANDRÉ SAMPAIO DE
OLIVEIRA, opinou contrariamente à realização do ato por manifesto prejuízo ao princípio da ampla defesa
(evento 18 da APM nº 7000688-19.2020.7.01.0001). A Defesa constituída de YURI POMPEU BERNARDO
BARONI deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação (eventos 19 e 20 da APM nº
7000688-19.2020.7.01.0001).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pedido ministerial sob a
argumentação de que lhe falta amparo legal, uma vez que o Código de Processo Penal, com a atualização
dada pela Lei nº 11.900/2009, apenas autorizou a realização de audiência por meio do sistema de
videoconferência nos casos de interrogatório do acusado preso (art. 185, § 2º), inquirição de testemunha
ou ofendido constrangidos pela presença do réu (art. 217) ou oitiva de testemunha que resida fora da
jurisdição do juiz (art. 222, § 3º) (evento 22 da APM nº 7000688-19.2020.7.01.0001).
O Ministério Público Militar foi intimado em 17/12/2020, e, em 11/1/2021, requereu a presente Correição
Parcial (eventos 26 e 28, documento 1, da APM nº 7000688-19.2020.7.01.0001). Em suas Razões,
pleiteou o deferimento do pedido para que fosse retomado o andamento processual, com a citação dos
acusados e a marcação das audiências que se fizerem necessárias para a inquirição das testemunhas
arroladas pela acusação por meio audiovisual.
Para tanto, sustentou ter o Conselho Nacional de Justiça adotado, diante da pandemia da COVID-19, uma
série de medidas destinadas a compatibilizar a preservação da saúde e a necessidade de continuação da
atividade jurisdicional, tal como a possibilidade de realização de atos processuais por esse meio.
Asseverou que a realização de audiência por meio do aplicativo ZOOM, estando os réus soltos, não violam
a Recomendação 62/2020 do CNJ, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção
Americana de Direitos Humanos. Não violam, tampouco, os princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, reputou a Decisão
atacada como tumultuária ao regular desenvolvimento do processo (evento 28, documento 2, da APM nº
7000688-19.2020.7.01.0001).
Em Contrarrazões, GUILHERME ANDRÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA defendeu a rejeição do requerimento
ministerial, valendo-se das seguintes argumentações: (i) a realização de audiências por videoconferência
não possuir base legal e causar enorme prejuízo ao acusado, violando a Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça e os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
eis que não há contado direto do acusado com seu defensor; (ii) a incompatibilidade do aplicativo ZOOM
com a determinação legal de incomunicabilidade da testemunha, bem assim a impossibilidade de saber
se ela efetivamente se expressa de forma livre e espontânea; (iii) a possibilidade de instabilidades no
sistema durante as sessões, gerando perda de conteúdo importante dos depoimentos; (iv) a necessidade
de sustentação oral nas sessões de julgamento do Conselho de Justiça; (v) a garantia ao acusado da
participação presencial em todos os atos processuais; (vi) a possibilidade, na legislação processual penal
comum, da tomada de depoimento por videoconferência somente quando as testemunhas não residirem
na jurisdição; e (vii) a inconstitucionalidade da Resolução 329/2020 do CNJ, em face dos princípios da
legalidade e da separação dos poderes (evento 35 da APM nº 7000688-19.2020.7.01.0001).
Por sua vez, YURI POMPEU BERNARDO BARONI pleiteou a manutenção do Decisum guerreado por seus
próprios fundamentos (evento 42 da APM nº 7000688-19.2020.7.01.0001).
Em juízo de retratação, a Decisão vergastada foi mantida pelo magistrado a quo (evento 49 da APM nº
7000688-19.2020.7.01.0001).
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo deferimento da Correição
Parcial, reformando-se a Decisão hostilizada, com o consequente regular prosseguimento da Ação Penal
Militar na instância de origem (evento 17).
É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar em face de Decisão do Juízo da 2ª

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000688-19.2020.7.01.0001, que indeferiu seu
pedido para retomada do curso processual, interrompido pela atual pandemia de COVID-19.
O requerimento é tempestivo, cabível nos termos do art. 498, alínea a, do CPPM, e foi ajuizado por parte
legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Pois bem, é cediço que a COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS-
CoV-2, e, dada a sua alta taxa de transmissibilidade, levou a Organização Mundial da Saúde, em
11/3/2020, a declarar o surto como uma pandemia. O isolamento social, nesse contexto, revelou-se
medida imprescindível para a contenção da disseminação virótica.
Sob outro prisma, a continuidade da prestação jurisdicional é medida necessária ao desenvolvimento
social, sob pena de subtração da jurisdição aos injustiçados.
Daí, o advento da pandemia do COVID-19, conquanto não possa interromper as atividades judiciais,
ensejou um quadro de medidas excepcionais com vistas à continuidade do serviço público essencial. A
impossibilidade de contato físico entre os operadores do Direito reclamou a adesão do Poder Judiciário e
dos órgãos essenciais à atividade da Justiça a buscar alternativas tecnológicas pouco exploradas. Tal
modo de evolução, como é da sabença geral, não se restringiu ao âmbito jurídico, mas também se
alargou para os campos da política, da economia, da religião e, até mesmo, da família.
No Congresso Nacional, a título de exemplo, as reuniões, as discussões e as votações passaram a ser
remotas, e, nem por isso, são antidemocráticas. Os Tribunais Superiores, por igual, além dos julgamentos
virtuais, passaram a decidir as demandas por meio de sessões de videoconferência. Nesse sentido, esta
Corte Superior Castrense editou o Ato Normativo n° 426, de 15/6/2020, que regulamentou as Sessões de
Julgamento por Videoconferência.
A primeira instância da Justiça Militar da União, à evidência, não poderia ficar alheia a tal situação,
devendo adaptar-se à evolução da sociedade para o devido funcionamento ininterrupto da Justiça.
Na hipótese, o Parquet almeja obter o simples andamento do feito, indevidamente paralisado por rigor
excessivo do Juízo a quo, que, apegado a princípios que sequer restaram violados, olvidou a regra
constitucional de que a atividade jurisdicional será ininterrupta, nos termos do art. 93, inciso XII, da CF e
também a razoável duração do processo, introduzida pela EC nº 45/2004.
Ora, dentro da atual perspectiva de que as normas dividem-se em princípios e em regras, conquanto o
princípio constitucional da duração razoável do processo possa ser sopesado em face dos princípios
igualmente constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a regra inscrita no art. 93, inciso XII, da CF
não pode sofrer juízo de ponderação, eis que, à luz do neoconstitucionalismo e do pós-positivismo
jurídico, deve ser aplicada de modo absoluto: tudo ou nada. A regra possui a hipótese e a consequência,
enquanto o princípio, ao contrário, é considerado fundamento axiológico para a tomada de decisão,
podendo incidir com maior ou menor intensidade em cada caso concreto.
E nem é possível cogitar a derrotabilidade da norma constitucional inscrita no art. 93, inciso XII, da CF em
face da pandemia da COVID-19, porquanto o Conselho Nacional de Justiça, em normativa dotada de
razoabilidade, incentivou o uso de ferramenta tecnológica capaz de propiciar a máxima segurança
sanitária na condução processual.
Nesse norte, a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurarem condições
mínimas para sua continuidade compatibilizam-se com a preservação da saúde dos magistrados, dos
servidores, dos agentes públicos, dos advogados e dos usuários em geral, pelo que o CNJ adotou a
Resolução nº 322, de 1º/06/2020, na qual restou autorizado o atendimento virtual das partes e a
realização de atos processuais por videoconferência.
Leia-se:

Art. 2º (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
§ 4º Será preferencialmente mantido o atendimento virtual, na forma das
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça referidas no § 3º deste artigo, adotando-se o
atendimento presencial apenas quando estritamente necessário.
Art. 3º Ficam autorizados os tribunais, a partir de 15 de junho de 2020, na normatização a
ser editada, a implementarem as seguintes medidas:
I - restabelecimento dos serviços jurisdicionais presenciais, com a retomada
integral dos prazos processuais nos processos eletrônicos e físicos, nos termos
desta Resolução;
II - manutenção da suspensão dos prazos processuais apenas dos processos
físicos, caso optem pelo prosseguimento do regime especial estabelecido na
Resolução CNJ nº 314/2020, pelo período que for necessário;
III - suspensão de todos os prazos processuais - em autos físicos e eletrônicos - em caso
de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown)
por parte da autoridade estadual competente, mesmo quando decretadas em caráter
parcial, enquanto perdurarem as restrições no âmbito da respectiva unidade federativa
(Estados e Distrito Federal).
Art. 5º Para a retomada dos trabalhos presenciais durante a primeira etapa, serão
observadas as seguintes medidas:
(...)
IV - as audiências serão realizadas, sempre que possível, por videoconferência,
preferencialmente pelo sistema Webex/CISCO disponibilizado por este
Conselho, possibilitando-se que o ato seja efetivado de forma mista, com a presença de
algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para
tanto, observando-se o disposto no artigo 18 da Resolução CNJ nº 185/2017; (Grifos
nossos.)

Ademais, no tocante à realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em
processos especificamente penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública
causado pelo coronavírus, o CNJ regulamentou e estabeleceu critérios por meio da Resolução n° 329, de
30/7/2020. Houve por bem o Órgão de Controle Interno, no seu art. 2º, autorizar a realização de
audiências e de outros atos processuais por videoconferência, valendo-se os Juízos de plataforma digital
disponibilizada pelo próprio CNJ ou ferramenta similar. Até mesmo por isso, a utilização do aplicativo
ZOOM é de ordem subsidiária, para os casos de indisponibilidade ou de falha técnica da plataforma
disponibilizada pelo CNJ.
Confira-se, ainda, o art. 3º da citada normativa, in verbis:

Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e
de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional,
condicionada à decisão fundamentada do magistrado.
§ 1º Somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade
técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos.
§ 2º É vedado ao magistrado aplicar qualquer penalidade ou destituir a defesa na
hipótese do parágrafo anterior.
§ 3º A realização de audiência ou ato processual por videoconferência requer a
transmissão de sons e imagens em tempo real, permitindo a interação entre o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
magistrado, as partes e os demais participantes.
§ 4º Os tribunais poderão utilizar plataforma disponibilizada pelo Conselho Nacional de
Justiça ou ferramenta similar, observados os requisitos estabelecidos nesta Resolução e
em seu protocolo técnico ou, mediante decisão fundamentada, em caso de
indisponibilidade ou falha técnica da plataforma, outros meios eletrônicos disponíveis,
desde que em consonância com as diretrizes desta Resolução. (Grifos nossos.)

Não bastasse, igualmente a Resolução n° 354, de 19/11/2020, do Conselho Nacional de Justiça, dispôs
acerca da realização de audiências e de sessões por videoconferência, prevendo sua aplicação à Justiça
Militar de primeira instância e ao Superior Tribunal Militar (art. 1º).
Noutro giro, é improcede a alegação defensiva de que a realização de audiências por videoconferência
não possui base legal, sendo insuficientes para tal finalidade as Resoluções do CNJ. Ora, é cediço que as
normas do Código de Processo Civil incidem de forma supletiva e subsidiária ao processo penal comum,
ex vi do art. 3º do CPP, e que as normas deste Codex são aplicáveis ao castrense como forma de
suprimento dos casos omissos, a teor do art. 3º, alínea a, do CPPM.
Por conseguinte, escorreito o art. 236, § 3º, do CPC, segundo o qual "Admite-se a prática de atos
processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e
imagens em tempo real".
Nesse diapasão, cito os seguintes acórdãos da lavra desta Corte Superior de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DO
COVID- 19. RÉUS SOLTOS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
(PGJM). NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE. NÃO
ACOLHIDA. VIABILIDADE DO REMÉDIO HEROICO. MÉRITO. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DA UNIÃO. RISCO À CAPTURA PSÍQUICA DOS JULGADORES.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO PRÉDIO DA
AUDITORIA. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO PELOS JUÍZES- MILITARES NAS LIDES DA
CASERNA. MOVIMENTO DE LIBERALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO SEDE DA AUDITORIA. TESES
REJEITADAS. RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA PREVISÃO LEGAL. EXCEPIONALIDADE
OCASIONADA PELA PANDEMIA. ACEITABILIDADE DOS PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E PRÉVIO
PELA PRÁTICA AUDIOVISUAL. COMPARECIMENTO QUE DIFERE DE ATO PRESENCIAL. RISCO
DE CONTÁGIO PELA PRESENÇA DOS JUÍZES-MILITARES. SITUAÇÃO SANITÁRIA EM
DETERIORAÇÃO. HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. I - Habeas Corpus
impetrado em favor de Réus que, embora ambos soltos, teriam os respectivos atos de
qualificação e interrogatório praticados à distância, por videoconferência, em razão da
situação de pandemia vivenciada na localidade do Juízo, bem como em todo o país,
atualmente. Postulou-se que fosse declarada a nulidade da prática, com a consequente
determinação para a oitiva de forma presencial. II - Suscitada preliminar de não
conhecimento do mérito pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, sob o
fundamento de inadequação da via eleita, visto que não abordado risco concreto à
liberdade de locomoção dos Pacientes. Preliminar rejeitada em face da superação da
teoria clássica da Ação Liberatória, a qual, contemporaneamente, suporta discussões
sobre questões processuais e procedimentais praticadas de forma equivocada/inválida,
ou sob o perigo de serem efetuadas incorretamente. Precedentes desta Corte. III - Acerca
dos fundamentos trazidos na Inicial, aduziu o Impetrante que a criação de hipóteses da
prática de atos judiciais por videoconferência representa matéria processual penal e civil,
logo inserida na competência legislativa privativa da União Federal, conforme prevê o art.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
22, I, da Constituição da República de 1988 (CR/88). Argumento que se corrobora na
legislação de regência - Código de Processo Civil (CPC) e Código de Processo Penal (CPP) -
bem como em jurisprudência do Excelso Pretório. IV - Não obstante o acerto teórico,
a realidade contemporânea demanda ponderações, comprometimentos e
relativizações na circunstância sanitária que se vivencia. Redação legal do art.
185, § 2º, do CPP, que autoriza interrogatório por videoconferência de réu
preso, não deve ser interpretada de forma restritiva e absoluta. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afasta a qualidade de absoluta da
nulidade decorrente da inobservância da regra. Aceitabilidade, por ora, das
normas extraordinárias criadas pelo CNJ, uma vez que instituem e balizam
razoavelmente a prática de atos. V - Além disso, apresentou fundamentos de ordem
prática para concessão da ordem de Habeas Corpus: necessidade de realização de forma
presencial como garantia da melhor captura psíquica dos juízes, principalmente em
virtude da complexidade da causa; contradição pela Magistrada a quo que, não obstante
determine a prática por videoconferência, faculta o comparecimento ao prédio da
Auditoria; incoerência pelos Juízes-Militares não estarem em distanciamento nas lides do
Quartel; e diminuição do risco de contágio, mormente a retomada da normalidade na
cidade de Salvador-BA, bem como a volta de atos presenciais por outros Órgão Judiciais.
Teses não comprovados, prejuízo não atestado. VI - No que concerne à atenção
dispendida, ausente indicação suficiente e objetiva de como a intelecção dos
Juízes seria tão menor em virtude do ato ocorrer virtualmente. Sobre a
complexidade da causa, ausente indicador do motivo que a torne tão difícil de ser
compreendida, nem sequer denotada a existência de correlação entre o caráter
"complexo" do processo e a necessidade peremptória de que o interrogatório seja
presencial. VII - Ainda que a transmissão por meio eletrônico seja menos
substancial e garantida do que a interlocução frente a frente, inexiste certeza
de prejuízo na sua prática, pois não há como determinar que ocorrerá fato
prejudicial à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, eventuais "ruídos"
(perdas de sinal, cortes, etc.) suficientemente relevantes deverão constar em
ata, vide art. 5º e art. 17, ambos da Resolução 329/2020 do CNJ. VIII - A respeito
da atitude contraditória imputada à MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar,
inocorrente contradição ou injustiça na conduta adotada. Houve tão só a oferta, às
pessoas que necessitarem participar da Audiência, da possibilidade de comparecerem ao
prédio da Unidade Judicial a fim de obterem acesso à internet. Não haverá ato presencial,
somente o comparecimento do indivíduo à Auditoria, para nela utilizar equipamentos e
software como meio para participar. Ação que encontra respaldo no art. 10 da Resolução
329/2020 do CNJ. IX - Respeitado o retorno praticado por outros Órgãos do Poder
Judiciário, os Conselhos de Justiça, Permanentes e Especiais, são compostos por
servidores militares da ativa, os quais, pela natureza essencial da defesa da soberania
nacional, nunca pararam durante a pandemia. Nesse cenário, porque em suas lides
diárias, nas Organizações Militares de origem, eles mantêm contato frequente com outros
colegas da caserna e até mesmo com público externo, a reunião desses Juízes-Militares
poderá ser notavelmente deletéria à saúde dos outros participantes da audiência. X -
Quanto à retomada da normalidade em Salvador-BA, os atuais indicadores de dispersão
da doença, que apontam o aumento dos números diários de novos infectados e de
mortos, reforçam a necessidade de manutenção, por ora, das adaptações da prática
judicial para ocorrência à distância. Ao contrário do alegado, o quadro baiano contraindica
a reaproximação das pessoas em atos presenciais, de modo que a liberalização municipal
aparenta não estar afiançada em um panorama sanitário seguro. XI - Obiter dictum: A
prática de atos por meios virtuais, principalmente o interrogatório, embora se justifique
durante a pandemia, deverá ser gradualmente suavizada, com a retomada dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
procedimentos padrões. Fora desta situação de anormalidade, o método de
videoconferência adotado pela Auditoria, mesmo que não acarrete de per si nulidade, não
está de acordo com as regras procedimentais tanto do CPP, quanto dos provimentos
administrativos desta Justiça (Resolução 202, de 3.4.2014). Não deve escapar de vista
dos Julgadores a quo que o Poder Judiciário Nacional se encontra em movimento de
retomada, vide Resolução 322, de 1º.6.2020, do CNJ, e Ato Normativo 432, de 31.7.2020,
da Presidência deste Tribunal. Sem desmerecimento às medidas adotadas, muito
necessárias em face da brusca mudança de panorama nesta pandemia, emite-se este
alerta quanto à necessidade de gradualmente se retomarem, dentro de padrões
confiáveis de segurança da saúde, as práticas usuais, pois essas se afiançam diretamente
no regramento legal e administrativo original, razão pela qual evitam nulidades e
prejuízos ao processo judicial constitucional. XII - Ordem denegada. Decisão pelo
conhecimento e improcedência do Habeas Corpus. Unânime. (Habeas Corpus nº
7000767-28.2020.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
julgado em 25/11/2020, DJe de 11/12/2020); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA
JULGAMENTO VIRTUAL. QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO DE
DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE. 1. Sem motivo justo e fundamentado,
não há razão para que o processo não seja julgado em ambiente virtual. Não
cabe às partes escolherem ou definirem quando ou por qual meio o processo
será julgado, pois assegurado o direito ao exercício da ampla defesa e do
contraditório. 2. O acesso à cópia de registro de comunicação apresentada no processo
por um dos interlocutores da mensagem gravada não ofende o direito ao sigilo das
comunicações, assegurado pelo inciso XII do art. 5º da Constituição Federal de 1988. 3. A
deficiência de defesa somente anulará o processo penal se houver prova de prejuízo para
o Réu. 4. Comete o crime de Falsificação de Documento, previsto no art. 311 do CPM,
aquele que falsifica ou altera documento verdadeiro, no todo ou em parte. Trata-se de
crime formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado
naturalístico ou de uso posterior do documento adulterado. 5. A conduta possui alto grau
de reprovabilidade quando praticada por Oficial das Forças Armadas, conhecedor das
regras e valores cultuados na caserna. 6. Para o reconhecimento da excludente de
ilicitude do exercício regular do direito, o fato deve estar relacionado com o desempenho
de atividade permitida por lei, passível de ferir bem ou interesse jurídico de terceiro. 7. A
legislação penal não confere ao Réu a hipótese de escolher a aplicação da medida de
segurança em detrimento da pena restritiva de liberdade prevista para o crime, sem que
exista, para tanto, justificativa capaz de gerar o reconhecimento da inimputabilidade
penal. Questão de ordem rejeitada por unanimidade. Preliminares rejeitadas por
unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Apelação nº
7000083-06.2020.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgada em
23/9/2020, DJe de 27/10/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL MILITAR. ATOS
PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS REMOTAMENTE. SUSPENSÃO. REGIME DE
PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO DO JUDICIÁRIO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1. Em
razão da pandemia do COVID-19 que assola o País e o mundo, o Conselho
Nacional de Justiça implementou medidas de padronização das condutas na
seara judicial, considerando a natureza essencial dessa atividade jurisdicional e
a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua continuidade,
compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
agentes públicos, advogados e usuários em geral. 2. Não há motivos que
ensejam a suspensão das providências que podem ser adotadas por meio
eletrônico, pois são as previstas e implementadas no período de normalidade
institucional. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº
7000245-98.2020.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em
4/6/2020, DJe de 24/6/2020). (Grifo nosso.)

Em verdade, a normatividade adotada pelo CNJ e referendada pela jurisprudência deste Pretório vai ao
encontro da interpretação pela lógica do razoável de Luís Recasens Siches, segundo a qual há de ser
eleita a solução mais razoável para a quaestio jurídica concreta, dentro das circunstâncias sociais,
políticas, culturais e econômicas que a norteiam.
Concernente à aventada inconstitucionalidade da Resolução 329/2020 do CNJ, em face dos princípios da
legalidade e da separação dos poderes, melhor sorte não socorre à Defensoria Pública da União. Isso
porque o Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o CNJ pode editar ato normativo
primário, fundado na própria Constituição Federal (art. 103-B, § 4°, da CF) (ADC 12, Relator Ministro
CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgada em 20/8/2008, DJe de 18/12/2009). In casu, ele justifica a
necessidade de regulamentação da ininterrupta prestação jurisdicional, nestes tempos de pandemia.
Note-se que o poder normativo atribuído ao Órgão de Controle pelo Constituinte Reformador deveu-se,
entre outros fatores, a sua atuação em questões de abrangência nacional, que, efetivamente, demandam
tratamento uniforme e ação coordenada, tal qual a pandemia do novo coronavírus.
Para além, a realização de audiências por meio de videoconferência, por si só, não conduz à violação dos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, menos ainda da garantia ao
acusado da participação em todos os atos processuais. Isso porque o contato direto entre o denunciado e
o seu defensor permanece incólume, mesmo que se dê por outras maneiras, tais como pelo WhatsApp,
Facebook Messenger, Telegram, Hangouts do Google ou Skype, entre tantos outros aplicativos de
comunicação. Para aqueles avessos às novas tecnologias, basta-se recorrer ao bom e velho telefonema,
seja por discagem fixa ou celular.
A comunicação virtual do acusado com seu causídico, ressalta-se, deve ser-lhe facultada prévia,
concomitante e posteriormente à prática do ato processual, conforme tratativa que melhor atenda aos
interesses do sujeito ativo. Além disso, não é vedada a participação concomitante do acusado e do seu
defensor, a partir de um único dispositivo, embora não recomendável na atualidade.
Outrossim, a garantia ao agente da participação em todos os atos processuais não lhe é subtraída. O
direito de presença é, pois, compatível com a prática de atos por videoconferência, uma vez que o
próprio réu, de forma pessoal e não interposta, participa e interage remotamente, quase que
instantaneamente por meio de sua imagem e de sua voz.
Nesse diapasão, tendo em vista que a imagem e a voz, seja do acusado, seja da testemunha, são
transmitidas simultaneamente a todos os participantes do ato, especialmente ao juiz, dele não é retirada
a livre convicção motivada quanto às formas de expressão e de comportamento daqueles que ouve e vê.
Com a gravação da audiência, inclusive, poderá o magistrado revê-la quando quiser e relembrar-se de
suas percepções extraídas dos comportamentos das partes, o que contribui para o princípio da oralidade
e seus subprincípios: imediatidade, concentração e identidade física do juiz.
Com base nessa percepção sensorial do julgador, também é cabível a verificação da livre e espontânea
forma de expressão por parte da testemunha, bem assim de sua incomunicabilidade, ressaltando-se que
a boa-fé e a lealdade processuais são presumíveis a todos os participantes do processo até prova em
contrário.
Todas essas situações não foram olvidadas pelo CNJ ao estabelecer a Resolução n° 329, de 30/7/2020,
que efetivamente preocupou-se com os direitos e as garantias constitucionais das partes, nomeadamente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
os do sujeito ativo, com a adequação, a disponibilidade, a confiabilidade e a segurança da medida, bem
como a possibilidade de instabilidades no sistema durante as sessões, sem prejuízo às partes envolvidas.
Recorra-se, uma vez mais, à normativa 329/2020 do CNJ, in verbis:

Art. 4º As audiências e atos processuais realizados por videoconferência deverão
observar os princípios constitucionais inerentes ao devido processo legal e a
garantia do direito das partes, em especial:
I - paridade de armas, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa;
II - participação do réu na integralidade da audiência ou ato processual nos
termos do § 5º do artigo 185 CPP;
III - oralidade e imediação;
IV - publicidade;
V - segurança da informação e da conexão, com adoção de medidas
preventivas a falhas técnicas;
VI - informação sobre o direito à assistência consular, no caso de réu migrante ou
visitante; e
VII - o direito da defesa em formular perguntas diretas às partes e a testemunhas.
§ 1º Os atos realizados por videoconferência deverão observar a máxima equivalência
com os atos realizados presencialmente ou em meio físico.
§ 2º Deverá ser garantida assistência gratuita por tradutor ou intérprete, caso o réu não
compreenda ou não fale fluentemente a língua portuguesa.
§ 3º No caso de acusado submetido a prisão preventiva, sendo necessária a redesignação
do ato, o magistrado deverá manifestar-se de ofício acerca de eventual excesso de prazo.
Art. 5º Não poderão ser interpretadas em prejuízo das partes eventuais falhas
de conexão de internet ou dos equipamentos de áudio e vídeo durante as
audiências ou na realização de atos processuais diversos realizados por
videoconferência.
Art. 6º As audiências e atos processuais por videoconferência serão realizados a partir de
dois ou mais pontos de conexão, detendo o magistrado integral controle do ato.
Parágrafo único. Considera-se ponto de conexão o local físico pelo qual se acessa a
internet, conectado por cabo ou rede sem fio (WiFi) a provedor de serviços de internet,
por meio do qual se ingressa em plataforma eletrônica de videoconferência utilizada para
a audiência ou ato processual.
Art. 7º Nas audiências e atos processuais realizados por videoconferência deverá ser
verificada a adequação dos meios tecnológicos em todos os pontos de conexão, de modo
a promover igualdade de condições a todos os participantes, observando-se:
I - a disponibilidade de câmera e microfone e a disposição desses equipamentos no
espaço do ponto de conexão, conforme previsto no protocolo técnico;
II - a conexão estável de internet;
III - a gravação audiovisual, observados os critérios do artigo 16 desta Resolução; e
IV - o armazenamento das gravações de audiências criminais em sistema eletrônico de
registro audiovisual.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
Parágrafo único. Em caso de dificuldade técnica, a audiência será interrompida e
redesignada para outra data.
Art. 9º Dos mandados de intimação deverá constar, além dos requisitos legais,
que:
I - o ato ocorrerá por sistema de videoconferência, com o link de acesso para ingresso no
dia e hora designados, com informação sobre a forma de acesso;
II - todos os participantes no dia e horário agendados deverão ingressar na
sessão virtual pelo link informado, com vídeo e áudio habilitados e com
documento de identidade com foto; e
III - caberá ao ofendido informar, tão logo receba a intimação, se a visualização da
imagem do réu lhe causa humilhação, temor, ou sério constrangimento, a fim de que
possa ser ouvido na forma prevista no art. 217 do CPP.
Parágrafo único. A serventia do juízo encarregada da intimação deverá certificar número
do telefone e se o intimado possui aparelho eletrônico e conexão à internet que permita a
sua oitiva por videoconferência, garantindo, ainda, possibilidade de contato caso ocorra
queda de sinal durante o ato.
Art. 10. Quando informado que o réu, o ofendido ou a testemunha não disponham de
recursos adequados para acessar a videoconferência, poderá o magistrado, ouvidas as
partes, em casos urgentes, autorizar, por decisão fundamentada, medidas excepcionais
para viabilizar a oitiva, desde que respeitada as normas constitucionais e processuais
vigentes.
Art. 11. Antes do início da audiência por videoconferência, o secretário do juízo deverá:
I - realizar os testes necessários da plataforma virtual escolhida, no computador que será
utilizado para realização da audiência;
II - manter contato com as partes e demais participantes; e
III - reenviar aos participantes remotos e-mail ou mensagem com o link para acesso ao
ambiente virtual.
Parágrafo único. Deverá o servidor designado acompanhar a realização do ato e,
ao final, armazenar o seu conteúdo no Portal PJe Mídias ou em plataforma de
arquivo on-line (nuvem) disponibilizada pelo respectivo tribunal, procedendo-se
à inserção dos registros nos autos.
Art. 12. Declarada aberta a audiência, o magistrado deverá:
I - iniciar a gravação da audiência;
II - solicitar a identificação das partes e demais participantes por meio da
exibição de documento de identificação pessoal com foto;
III - coordenar a participação do Ministério Público, defesa e demais participantes na
audiência ou ato processual;
IV - restringir o acesso das testemunhas, durante a audiência, a atos alheios à
sua oitiva;
V - assegurar a incomunicabilidade entre as testemunhas;
VI - assegurar que ao réu preso seja garantido sala reservada no estabelecimento
prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência, com
fiscalização pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
Público, Defensoria Pública e pela Ordem dos Advogados do Brasil; e
VII - certificar que haja canal privativo para comunicação entre a defesa e o
réu, preso ou solto, previamente e durante a audiência.
§ 1º Na hipótese de impossibilidade de assegurar o previsto nos incisos IV a
VII, o ato deverá ser redesignado para data em que seja possível o
oferecimento de tal mecanismo.
§ 2º Existindo dúvidas sobre a identificação dos participantes da audiência, a
requerimento, deverá o ato ser reagendando e realizado na forma presencial.
Art. 15. Nas audiências criminais por videoconferência deverá ser assegurado
ao réu o direito à assistência jurídica por seu advogado ou defensor,
compreendendo, entre outras, as garantias de:
I - direito à entrevista prévia e reservada, com o advogado ou defensor,
inclusive por meios telemáticos, pelo tempo adequado à preparação de sua
defesa, para os casos de réu preso e de réu solto patrocinado pela Defensoria
Pública; e
II - o acesso a meios para comunicação, livre e reservada, entre os advogados
ou defensores que estejam eventualmente em locais distintos, bem como entre
o advogado ou defensor e o réu.
§ 1º Para a entrevista reservada com o réu poderá ser empregado o recurso disponível na
plataforma que estiver sendo utilizada ou qualquer outro meio disponível que garanta a
realização da entrevista na ausência dos demais participantes, inclusive do magistrado,
assegurado o sigilo.
§ 2º Antes do início dos depoimentos, o magistrado deverá esclarecer aos
depoentes acerca da proibição de acesso a documentos, informações,
computadores, aparelhos celulares, bem como o uso de qualquer equipamento
eletrônico pessoal, durante sua oitiva, conforme disposto no art. 204 do CPP.
Art. 16. Durante as audiências realizadas por videoconferência, deverá ser
assegurada a adequação dos meios tecnológicos em todos os pontos de
conexão, de modo a promover igualdade de condições a todos os participantes,
observando-se:
I - a gravação audiovisual de toda a audiência criminal, compreendendo desde a abertura
até o encerramento, com fornecimento da integralidade do material às partes no prazo de
até 48 horas;
II - o armazenamento das gravações de audiências em sistema eletrônico de registro
audiovisual, com observância das questões afetas à edição e ao armazenamento do
arquivo, bem como a degravação, de ofício ou a pedido das partes;
III - o registro do ato em arquivo único, sem interrupção, quando possível;
IV - em caso de falha de transmissão de dados entre as estações de trabalho,
serão preservados os atos até então praticados e registrados em gravação,
cabendo ao magistrado avaliar as condições para a continuidade do ato ou a
sua redesignação, ouvidas as partes; e
V - ocorrendo a gravação de mais de um vídeo para a mesma audiência, os arquivos
deverão ser nomeados sequencialmente.
§ 1º Em caso de uso de plataforma diferente daquela disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, deverá ser adotada, no mínimo, criptografia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:00:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215a4e7b53
assimétrica, quando possível.
§ 2º Na hipótese em que se verificar que o arquivo audiovisual já ultrapassou o limite de
tamanho permitido pelos sistemas processuais, admite-se a interrupção do registro do
ato virtual, desde que não haja prejuízo para a sua integral compreensão. (Grifos nossos.)

Alfim, acerca da necessidade de sustentação oral nas sessões de julgamento do Conselho de Justiça,
cumpre ressaltar que, nas sessões de julgamento eletrônicas, por meio de videoconferência, é facultada
ao MPM e à Defesa a realização de sustentação oral, asseguradas a publicidade dos atos e as demais
prerrogativas processuais.
Ante o exposto, dou provimento ao requerimento de Correição Parcial, formulado pelo Ministério Público
Militar, para, confirmando a medida liminar deferida, determinar a imediata retomada do curso
processual da Ação Penal Militar nº 7000688-19.2020.7.01.0001, com a consequente citação dos
denunciados e a designação das necessárias audiências por meio de sistema remoto de
videoconferência.